Tribunal: TJES
Processo: 0005681-32.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005681-32.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMILDO SCHENFELD COSTA
APELADO: EURIDES CAULIT POLONE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATORIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ROMILDO SCHENFELD COSTA

em face da r. sentença (fl.91 – ID 2357469) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Eurides Caulit Polone, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, considerando o abandono da causa pelo autor, ante a incidência do art. 274, CPC e na forma do artigo 485, inciso III, e §1º do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários, mas condenando-o em custas.

Insurge-se a parte autora postulando, inicialmente, seja concedida a gratuidade de justiça, tanto para isenção do preparo recursal, quanto para isentá-lo do recolhimento a que foi condenado na sentença, uma vez que o magistrado não decidiu quanto ao pedido expresso da parte nesse sentido, mesmo após apresentar documentos confirmando a sua precariedade.

Outrossim, aduz que ajuizou ação monitória para recebimento de valores devidos em razão da emissão de cheques sem fundos pelo recorrido, em virtude de negócio jurídico realizado entre as partes.

O recorrido foi citado para apresentar defesa, ofereceu proposta de acordo, recusada pelo recorrente. Em seguida, após atualização do débito, o julgador de priso proferiu decisão de fl. 85 deferindo a penhora on line (BACENJUD) de eventuais ativos financeiros do executado, e outras determinações. Ocorre que o recorrente, por seu patrono, não foi intimado sobre o resultado da penhora
on line
para se manifestar sobre as constrições realizadas ou não, e mesmo assim, imediatamente em seguida, o autor foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, após o qual, foi proferida sentença de extinção do feito.

Inexistindo intimação do advogado para impulsionar feito, não haver-se-ia falar em abandono da causa.

Dessa forma, requer a nulidade da sentença, e retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Intimada para se manifestar sobre a digitalização dos autos, a Defensoria do Estado do Espírito Santo que representa o réu chamou atenção através da petição id 2883727 para o que foi certificado pela serventia deste egrégio Tribunal em 29.03.2022 no evento 2357456, segundo a qual “
os objetos juntados nas fls. 20, 21, 22, 23, 45 verso e 90 não foram digitalizados por motivo técnico”,
requerendo que os autos permaneçam na Secretaria da Colenda Terceira Câmara, até a conclusão da tramitação processual em segundo grau.

É o
Relatório
.

Inclua
-se em pauta.

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ROMILDO SCHENFELD COSTA

em face da r. sentença (fl.91 – ID 2357469) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Eurides Caulit Polone, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, considerando o abandono da causa pelo autor, ante a incidência do art. 274, CPC e na forma do artigo 485, inciso III, e §1º do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários, mas condenando-o em custas.

Insurge-se a parte autora postulando, inicialmente, seja concedida a gratuidade de justiça, tanto para isenção do preparo recursal, quanto para isentá-lo do recolhimento a que foi condenado na sentença, uma vez que o magistrado não decidiu quanto ao pedido expresso da parte nesse sentido, mesmo após apresentar documentos confirmando a sua precariedade.

Outrossim, aduz que ajuizou ação monitória para recebimento de valores devidos em razão da emissão de cheques sem fundos pelo recorrido, em virtude de negócio jurídico realizado entre as partes.

O recorrido foi citado para apresentar defesa, ofereceu proposta de acordo, recusada pelo recorrente. Em seguida, após atualização do débito, o julgador de piso proferiu decisão de fl. 85 deferindo a penhora on line (BACENJUD) de eventuais ativos financeiros do executado, e outras determinações. Ocorre que o recorrente, por seu patrono, não foi intimado sobre o resultado da penhora
on line
para se manifestar sobre as constrições realizadas ou não, e mesmo assim, imediatamente em seguida, o autor foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, após o qual, foi proferida sentença de extinção do feito.

Inexistindo intimação do advogado para impulsionar feito, não haveria de se falar em abandono da causa.

Dessa forma, requer a nulidade da sentença, e retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Oportunamente, intimada para se manifestar sobre a digitalização dos autos, a Defensoria do Estado do Espírito Santo que representa o réu chamou atenção através da petição id 2883727 para o que foi certificado pela serventia deste egrégio Tribunal em 29.03.2022 no evento 2357456, segundo a qual “
os objetos juntados nas fls. 20, 21, 22, 23, 45 verso e 90 não foram digitalizados por motivo técnico”,
requerendo que os autos permaneçam na Secretaria da Colenda Terceira Câmara, até a conclusão da tramitação processual em segundo grau.

É o Relatório. Decido.

De início verifico que, de fato, considerando que há elementos dos autos originários que não puderam ser digitalizados por questões técnicas,
devem os autos físicos deste processo permanecer na Secretaria da Terceira Câmara
, na forma do que expressamente dispõe o Ato Normativo nº 003/2022, em seu art. 6º, §2º
1
.

Não obstante, informo que as peças faltantes não acarretam prejuízos à presente análise da sentença terminativa por abandono da causa, e que a despeito do que foi certificado, a fl. 45 (e verso) encontra-se digitalizada no id 2357468, fl.34 (35) e a fl.90 (e seu verso) encontra-se digitalizada ao id 2357469, fls.22 (23), estando realmente ausentes os versos das fls.20/23, onde talvez seria possível observar os versos dos cheques.

Outrossim,
DEFIRO
a gratuidade de justiça ao recorrente, isentando-o do recolhimento do preparo recursal
,
em razão da presunção de veracidade da declaração de precariedade financeira, na forma do art. 99, §3º, CPC, e considerando não haver elementos a infirmá-la.

Pois bem. Depreende-se, então, do caderno processual que, após a citação do recorrido, este efetuou proposta de acordo ao requerente, o qual foi intimado para se manifestar. Em 03.06.2019 o autor protocolou petição rejeitando a proposta, e requerendo fosse determinada a restrição, busca e apreensão do bem de fl. 51 (veículo de titularidade do réu) e penhora on line dos valores até a satisfação do crédito.

À fl 66, o Magistrado a quo deferiu a busca e imposição de restrição mediante RENAJUD do veículo de fl.51 e outros porventura de propriedade do réu, já deixando expresso na decisão o seguinte:

“2. Com o retorno da resposta e sua inserção nos autos, em logrando êxito no cumprimento da medida de imposição de restrição pelo sistema RENAJUD, proceda-se conforme abaixo:

2.1

em sendo imposta restrição sobre veículos livres e desembaraçados
, expeça-se, após o retorno dos autos à serventia, mandado de penhora, avaliação e remoção, com o posterior depósito do(s) bem(ns) em mãos do Exequente, ficando este na qualidade de depositário fiel.

2.2

em havendo imposição de restrição sobre o registro de bens gravados com garantias

decorrentes de contratos de alienação fiduciária,
arrendamento mercantil ou compra e venda com reserva de domínio
–
que não admitem penhora direta –, determino seja lavrado termo de penhora versando sobre os direitos que guarda o Executado sobre os referidos bens, devendo este permanecer na qualidade de depositário fiel.
Feito isso, considerando que o sistema RENAJUD não informar os dados do credor, o exequente deverá informar os dados do agente fiduciário nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a informação, oficie-se ao agente fiduciário solicitando cópia do contrato que gravou alienação fiduciária sobre o bem e extrato contendo a situação atual, constando o saldo devedor, com prazo de 30 (trinta) dias para resposta, sob as penas da lei.

3.
Efetuada, por qualquer meio, a penhora requerida nos autos, INTIME(M)-SE o(s) executado(s) para ciência das constrições realizadas.

4.
A parte credora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar no feito, devendo requerer medidas aptas ao prosseguimento,
não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou requerimento de suspensão.

5.
Transcorrido
in albis
o prazo assinalado no item 4, INTIME-SE o exequente, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento (AR) ou outro meio idôneo, para promover o andamento do feito, indicando providência apta ao seu prosseguimento regular, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de configuração de abandono e extinção
.”

Após a intimação das partes acerca da referida decisão, e verificado que o veículo é fruto de financiamento com garantia de alienação fiduciária,
o autor foi intimado para informar aos autos o agente fiduciário, no prazo de 5 dias (fl.71)
. Em atendimento, o recorrente aduziu que não conseguiu descobrir o agente fiduciário alheio, já que tecnicamente hipossuficiente, postulando que o juízo efetivasse tal busca, mediante ofício ao DETRAN/ES. Além disso, também formulou pedido de penhora
on line,
mediante BACENJUD dos ativos constantes das contas bancárias do réu.

O juízo entendeu, à fl.74, que antes de apreciar tal pedido, o autor fosse intimado para informar o valor atualizado de seu crédito, no prazo de 15 dias. Em atendimento à ordem, o requerente providenciou a atualização do crédito, que em outubro/2019 alcançava a quantia de R$ 5.681,10.

Assim, houve prolação da decisão de fl.85 mencionada na apelação do autor, semelhante à decisão supracitada, nos seguintes termos,
verbis
:

“
1.
DEFIRO o pedido de busca e penhora “
on line”
de eventuais ativos financeiros do(s) executado(s), nos moldes como requerido, devendo a ordem ser cumprida por meio do sistema
BACENJUD
.

2.
Efetuada, por qualquer meio, a penhora requerida nos autos, INTIME(M)-SE o(s) executado(s) para ciência das constrições realizadas.

3.
A parte credora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar no feito, devendo requerer medidas aptas ao prosseguimento, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou requerimento de suspensão.

4.
Transcorrido
in albis
o prazo assinalado no item 3,

INTIME-SE o exequente, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento (AR)
ou outro meio idôneo,
para promover o andamento do feito,
indicando providência apta ao seu prosseguimento regular, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de configuração de abandono e extinção
”.

A decisão supra é publicada (fl.88), e a penhora on line efetivada às fls.86/87. Como não foram localizados bens do réu a penhorar, este não é intimado.

Todavia,
SEM A INTIMAÇÃO DO AUTOR, POR SEU PATRONO
, olvidando-se ao que expressamente já havia determinado o Magistrado a quo no
decisum
de fl.85 (itens 3 e 4 supratranscritos in litteris), a serventia imediatamente após colação do resultado da tentativa de penhora on line, realiza a intimação pessoal do autor Romildo, para no prazo de cinco dias, promover diligências que lhe competir, sob pena de reconhecimento do abandono da causa, o que é uma incoerência ao escorço fático narrado supra.

Em seguida, é prolatada a sentença terminativa reconhecendo abandono da causa.

Oras, cristalino que não houve nenhum abandono do feito por trinta dias por parte do patrono do autor, já que este sequer foi intimado sobre o resultado da penhora on line por ele requerida para sobre esta se manifestar, mormente a considerar toda a conduta diligente do representante da parte autora, que vinha atendendo a todas as intimações, em seus prazos, até ser surpreendido com a publicação da sentença de extinção do feito por abandono da causa.

O procedimento contido no artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal da parte autora em prazo mais curto (cinco dias) é para suprir a eventual falta de diligência ou omissão daquele a quem outorgou poderes de representação judicial,
o que na hipótese não ocorreu
.

O abandono da causa, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige a demonstração da
inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda,
o que
pressupõe a intimação de seu patrono
,
e posteriormente, a sua pessoal, havendo inércia em providenciar a regularização do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA TÁCITA IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E §1º, DO CPC/15 - ERROR IN PROCEDENDO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. A desistência da ação, para ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, deve ser reveladora da inequívoca vontade da parte no sentido de não mais querer continuar com a demanda.
Não ocorrendo qualquer manifestação do autor neste sentido, não pode o magistrado presumir a desistência.
Não se admite o reconhecimento de desistência tácita do pedido. 2. A extinção do feito por abandono sem observância do disposto no art. 485, III e §1º, do CPC/15, traduz error in procedendo, o que configura vício insanável de nulidade da sentença. 3.
O abandono pressupõe a desídia da parte,
que pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação de seu advogado ou da intimação pessoa da parte. Precedentes do STJ e do TJES.
4. O julgador não intimou pessoalmente o exequente para suprir a eventual inércia, evidenciando, portanto, a ocorrência de violação ao devido processo legal e a nulidade da sentença. 5. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 037070011228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 273, inc. III, do CPC/1973 (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pressupõe não só o abandono unilateral da parte por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua intimação pessoal para suprir a falta (art. 267, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição. 2. No caso, entretanto, o autor-exequente não foi intimado, seja por advogado seja pessoalmente, revelando a extinção do processo em epígrafe verdadeiro error in procedendo. 3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 043050003292, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO - ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROMOVER ATO OU DILIGÊNCIA QUE LHE INCUMBIR E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. A extinção do processo por abandono da causa
pressupõe a intimação do patrono do autor, através do Diário da Justiça, para promover ato ou diligência que lhe incumbir,
bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o artigo 485, III, e § 1º, do Código de Processo Civil. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito anulada. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08005961120148120014 MS 0800596-11.2014.8.12.0014, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2020)

Portanto, diante do contexto narrado, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
por parte do nobre magistrado
a quo
, o qual necessita ser retificado por meio da
anulação da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo por meio da intimação do patrono do autor para se manifestar sobre o resultado da penhora on line.

Por corolário, resta prejudicado o pedido do recorrente para reforma da sua condenação ao recolhimento das custas que fora determinada na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para
d
ar-
lhe
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, na forma supra.

É
como voto!

1
Art. 6º. (omissis). §2°. Findo o prazo para manifestação das partes sem qualquer irresignação, a Secretaria do órgão julgador providenciará a remessa dos autos à unidade judiciária de origem,
salvo em caso de existência de documento não digitalizado
,
quando o caderno processual deverá permanecer na Secretaria do órgão julgador de Segundo Grau.
(Ato Normativo TJES 003/2022).

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do apelo e a este conferir provimento para anular a sentença fustigada a fim de possibilitar o prosseguimento do feito por meio da intimação do patrono do autor para se manifestar sobre o resultado da penhora on-line efetivada via SISBAJUD.

É como voto.

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO - ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROMOVER ATO OU DILIGÊNCIA QUE LHE INCUMBIR, ALÉM DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação do patrono do autor, através do Diário da Justiça, para promover ato ou diligência que lhe incumbir, além da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o artigo 485, III, e § 1º, do Código de Processo Civil, do contrário não há se falar em abandono do feito.

2.
Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito anulada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.